Tribunal: TJES
Processo: 5041193-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041193-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARA SANTANA SILVA

APELADO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A decretação de revelia é medida legítima quando, apesar de devidamente intimada e ciente dos termos da audiência, a parte não apresenta contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC.
2 - A ausência de decisão expressa sobre pedido de prazo para apresentação de contestação não afasta os efeitos da revelia quando o despacho inicial já advertia expressamente sobre a fluência do prazo a partir da audiência de conciliação.
3 - Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa se a parte foi devidamente informada e permaneceu inerte.
4 - Inocorrente a prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 206, §5º, I, do CC.
5 - Deferido o benefício da gratuidade da justiça diante da presunção legal e ausência de prova em sentido contrário.

6 - Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lara Santana Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação de cobrança de mensalidades de prestação de serviços educacionais ajuizada por Sociedade Mineira de Cultura, julgou o pedido procedente para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 7.149,60 (sete mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), referente às parcelas vencidas entre janeiro e novembro de 2019, acrescida de juros, correção monetária e multa contratual, nos termos pactuados.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica; b) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que requereu expressamente prazo para apresentar contestação e a designação de audiência de saneamento, não tendo havido decisão sobre tais pedidos antes da decretação da revelia; c) o comparecimento espontâneo aos autos, anterior à audiência de conciliação, não deflagra automaticamente o prazo para contestação, conforme entendimento do STJ; d) a ausência de apreciação do pedido de prazo gerou incerteza procedimental e violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica; e) subsidiariamente, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto às mensalidades de 2019, matéria de ordem pública alegada nos embargos de declaração, mas não analisada pelo juízo.

Contrarrazões no id
17349456
, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação de cobrança de mensalidades de prestação de serviços educacionais ajuizada por Sociedade Mineira de Cultura, julgou o pedido procedente para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 7.149,60 (sete mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), referente às parcelas vencidas entre janeiro e novembro de 2019, acrescida de juros, correção monetária e multa contratual, nos termos pactuados.

A apelante sustenta, em síntese, que: a) faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica; b) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que requereu expressamente prazo para apresentar contestação e a designação de audiência de saneamento, não tendo havido decisão sobre tais pedidos antes da decretação da revelia; c) o comparecimento espontâneo aos autos, anterior à audiência de conciliação, não deflagra automaticamente o prazo para contestação, conforme entendimento do STJ; d) a ausência de apreciação do pedido de prazo gerou incerteza procedimental e violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica; e) subsidiariamente, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto às mensalidades de 2019, matéria de ordem pública alegada nos embargos de declaração, mas não analisada pelo juízo.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a Sociedade Mineira de Cultura ajuizou ação de cobrança em desfavor de Lara Santana Silva em decorrência do inadimplemento de mensalidades da prestação de serviços educacionais referente às parcelas de janeiro a novembro de 2019.

Ocorre que logo após o despacho de intimação e citação da requerida para o comparecimento de audiência de conciliação e para, em caso de não composição, apresentar a contestação à pretensão autoral, a requerida ingressou nos autos do processo declarando
“ciência à citação da presente ação
”, pugnando tanto pela remessa dos autos ao CEJUSC, como “
Na eventualidade da não celebração do acordo, requer a Requerida a abertura de prazo para apresentação de defesa
.”

Realizada a audiência sem conciliação na data de
04.07.2025
, a requerida
“requereu prazo de 15(quinze) dias para apresentar Contestação, e ainda seja designada Audiência para saneamento do processo”.

Ocorre que, ultrapassado quase três meses, restou certificado nos autos na data de
10.10.2025
que
“que decorrido o prazo legal, até a presente data, não foi apresentada manifestação pela requerida, nos termos da audiência”.

Então o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, nestes termos:

“[...]

Estou a julgar o mérito antecipadamente, com fulcro no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil.

Devidamente citada e não tendo a ré apresentado resposta, operou-se a revelia que, no caso, produz a plenitude dos seus efeitos (CPC, art. 344), já que não se faz presente nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 345 do Código de Processo Civil e vez que a prova documental produzida, notadamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 35080635), o requerimento de matrícula (ID 35080638), os relatórios de frequência (ID 35080637) e os boletos emitidos pela ré para cobrança das mensalidades em aberto (ID 35080636) estão em consonância com a tese autoral, comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva disponibilização e utilização do serviço educacional.

Em consequência, firmado nesses fundamentos, é de ser acolhida a pretensão deduzida pela parte autora, a cujo propósito faço as seguintes singelas considerações.

Em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual relativa a débitos de mensalidades escolares, como no caso, a atualização monetária e os juros de mora deverão incidir a partir do vencimento da prestação, por se tratar de
mora ex re
(art. 397, CC), na forma do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado referência segue abaixo em destaque:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MECANISMO PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CONTRATO QUE PREVÊ VALOR E DATA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na ação de cobrança de mensalidades escolares, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação – ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus (4ª T., REsp 1192326/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.4.2014, DJe 08.5.2014). 2. [...] (4ª T., AgRg no REsp 1401973/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.8.2014, DJe 26.8.2014). (destaquei).

Dispositivo.

Ante o expendido, julgo procedente o pleito autoral para
condenar
a demandada a pagar à autora o valor de R$ 7.149,60 (sete mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos) referente às mensalidades em atraso do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (janeiro a novembro de 2019), com correção monetária pelo IGP-M, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), conforme pactuado, a partir do dia 1º de novembro de 2023 (ID 35080636), data em que tal valor já estava atualizado e com juros desde a data dos respectivos vencimentos.

Dou por meritoriamente resolvida a presente causa (CPC, art. 487, inc. I).

Ante a sucumbência, condeno os demandados ao: a) pagamento da verba advocatícia de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho dos patronos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito (CPC, art. 85, § 2.º); b) a restituição do valor das despesas adiantadas, corrigidos monetariamente pelo índice INPC-IBGE, a partir do desembolso (11.12.2023 - ID 35320916); c) pagamento das custas remanescentes.[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir do desfecho dado à causa pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que a apelante teve plena ciência do processo que, inclusive, já contava com a advertência no despacho do id 17348532 no sentido de que
“o prazo de quinze (15) dias para a contestação se iniciará da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação”.

Nesse contexto, o transcurso do prazo sem apresentação de contestação no prazo legal, repercute, a teor do art. 344, do CPC, correta a aplicação dos efeitos da revelia pelo juiz singular, notadamente porque a parte autora logrou êxito em demonstrar com o acervo probatório suficiente tanto a contratação dos serviços educacionais e o inadimplemento da apelante com as parcelas em aberto.

Por fim, para que não se alegue omissão, de igual modo não vinga a pretensão recursal fundada na ocorrência de prescrição das mensalidades devidas do período de janeiro a novembro de 2019, porquanto a demanda foi ajuizada em 06.12.2023, dentro, portanto, do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“[...] Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, iniciando-se na data de vencimento da última parcela. 2. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. 3. O comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos supre a falta de citação, interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda".[...]” (REsp n. 2.197.459/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Por fim, entendo pela concessão do benefício da gratuidade da justiça postulado pela apelante, diante da presunção que milita em seu favor, nos termos do §3º, do art. 99, do CPC, notadamente porque a apelada sequer apresentou prova cabal em sua impugnação para ilidi-la.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a ele provimento
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)